Tribunal: TJMT
Processo: 1011297-53.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011297-53.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), A. S. C. M. - CPF: 114.095.931-00 (EMBARGANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), SIVALDO MEIRELES DOS SANTOS - CPF: 004.799.571-85 (EMBARGADO), SIVALDO MEIRELES DOS SANTOS - CPF: 004.799.571-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS SILVEIRA PUPO - CPF: 315.393.878-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S): A. S. C. M. representado por SIVALDO MEIRELES DOS SANTOS.

EMBARGADO(S): UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODOS TERAPÊUTICOS ESPECÍFICOS. CUSTEIO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para
afastar a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo a obrigação de custeio integral das terapias prescritas à menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive em clínica não credenciada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar:

(i) a existência de contradição no acórdão ao reconhecer a obrigatoriedade de fornecimento de tratamento adequado e, simultaneamente, afastar a condenação por danos morais;

(
ii
) a ocorrência de omissão quanto à aplicação de dispositivos legais, notadamente o Estatuto da Pessoa com Deficiência e normas consumeristas;

(
iii
) a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a questão relativa à configuração do dano moral em casos envolvendo tratamento de pessoa com TEA, consignando expressamente que a responsabilidade civil exige demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do beneficiário, não bastando a mera constatação de descumprimento contratual ou regulatório. O julgado considerou a condição especial da beneficiária ao manter integralmente a obrigação de custeio do tratamento em clínica não credenciada, justamente para preservar a continuidade terapêutica e o vínculo já estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 370, 1.022, 1.023 e 1.026, § 2o; CDC,
arts
.

47; CF/88, art. 227; Lei no 12.764/2012; Lei no 13.146/2015, art. 3o, parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT,
EDcl
no AI no 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI no 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
A. S. C. M, representado por SIVALDO MEIRELES DOS SANTOS
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação por danos morais imposta à
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
, mantendo-se, no mais, a sentença fustigada.

Em suas razões, a parte embargante
no
ID. 352459362 sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que, embora o julgado tenha reconhecido a obrigatoriedade, nos termos da Resolução Normativa no 539/2022 da ANS, de fornecimento de prestador apto à execução do método terapêutico indicado pelo médico assistente, concluiu pela inexistência de dano moral sob o fundamento de que a conduta da operadora estaria amparada em interpretação contratual ou regulatória razoável. Afirma que, diante da natureza cogente da norma, não haveria espaço para interpretação diversa, caracterizando-se ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de restabelecer a condenação da
embargada
ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em primeiro grau no valor de R$ 5.000,00.

Em contrarrazões
no ID.
355858867
, a parte embargada sustenta, em síntese, a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aduzindo que o acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S): A. S. C. M, representado por SIVALDO MEIRELES DOS SANTOS.

EMBARGADO(S): UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL.

VOTO

Egrégia Câmara

Confo
rme
relatado, t
rata-se de Embargos de
D
eclaração opostos por
A. S. C. M, representado por SIVALDO MEIRELES DOS SANTOS
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que
deu
parcial provimento ao recurso

de apelação interposto pela
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
para afastar a condenação por danos morais, mantendo, a obrigação de custeio integral das terapias prescritas à menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive em clínica não credenciada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

“
APELANTE(S):

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

APELADO(S):
A. S. C. M. representado por SIVALDO MEIRELES DOS SANTOS.

VOTO

Egrégia Câmara,

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que
trata-se
de Apelação Cível interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por menor representada por seu genitor.

A decisão de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse integralmente as terapias prescritas à autora, diagnosticada com Transtorno
do Espectro Autista (TEA), inclusive em clínica não credenciada, por prazo indeterminado. Além disso, condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada pela parte apelante.

1.
1.Da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia médica, teria obstado a comprovação de que as terapias convencionais disponibilizadas pela rede credenciada seriam suficientes ou equivalentes àquelas prescritas pelo médico assistente.

A preliminar, todavia, não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o cerceamento de defesa somente se configura quando demonstrada a efetiva necessidade da prova indeferida e o prejuízo concreto à parte, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. O magistrado, como destinatário da prova, detém poderes para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que já disponha de elementos suficientes para o julgamento da controvérsia.

No caso em exame, a controvérsia não gravita em torno da necessidade do tratamento, circunstância incontroversa diante do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O ponto central reside na obrigação da operadora de custear métodos terapêuticos específicos (Jasper e DIR/
Floortime
) indicados pelo médico assistente, inclusive em clínica não credenciada, diante da alegada insuficiência técnica da rede conveniada.

A matéria controvertida, portanto, apresenta natureza predominantemente jurídica, relacionada à extensão da cobertura contratual e à interpretação das normas regulatórias aplicáveis, não se revelando imprescindível a produção de prova pericial para o deslinde da causa, sobretudo quando há prescrição médica expressa e documentação técnica suficiente nos autos.

Ademais, conforme consignado na sentença (ID 330582430), as partes foram oportunamente intimadas (ID 330582428) a especificar as provas que pretendiam produzir, permanecendo inertes. A parte apelante, que não manifestou interesse na fase processual adequada, não pode, após o desfecho desfavorável, invocar nulidade para rediscutir estratégia probatória, sob pena de violação aos princípios da preclusão e da boa-fé processual.

Assim, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo e considerando a suficiência do conjunto probatório já formado, não há falar em cerceamento de defesa, devendo ser
rejeitada
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da ausência de negativa de cobertura – atendimento realizado em rede credenciada.

Sustenta a parte apelante, que autorizou os tratamentos solicitados e indicou prestador de sua rede (Clínica M.D.F.G. Reis Ltda.) apto a realizá-los, cumprindo suas obrigações contratuais e regulatórias. Sustenta que a escolha de clínica diversa pela parte autora configura mera preferência, não obrigando a operadora ao custeio integral fora da rede.

Pois bem.

É cediço, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) e a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse diapasão, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), observando-se os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Conforme documentado nos autos, a apelada, diagnosticada com TEA, teve prescrição médica expressa para realização de terapias pelos métodos Jasper ou DIR/
Floortime
(ID 330582353), além de outras abordagens específicas.

A apelante, por sua vez, embora não tenha negado formalmente a cobertura, indicou a "Clínica M.D.F.G. Reis Ltda." para a realização do tratamento (ID 330582355).

Compulsando os autos, verifica-se que a referida clínica credenciada não possui a certificação para os métodos solicitados pelo médico assistente.

(ID 330582380)

A informação extraída do print da tela de aplicativo de mensagens é corroborada pelo áudio juntado pela autora, segue transcrição do arquivo de áudio (ID 330582356):

Preposta da "Clínica M.D.F.G. Reis Ltda.": “Sandra, boa tarde, tudo bem? Eu
tava
conversando com a minha chefe referente a autorização da Ana Sofia e que que acontece, o plano ele fez uma proposta né, perguntando se a gente poderia atender T.O,
fono
e
psico
, só que a
psico
eles estão pedindo nessa metodologia Jasper ou
Floort
, né. O que que acontece, essa metodologia, ela
não tem muita evidência científica que comprova um grande resultado, uma grande evolução nas terapias, o certo,
o que eu oriento você, levá-la num pediatra e pedir para o pediatra prescrever psicologia pelo método ABA, ou pela ciência ABA,
tá
? E daí você pega o pedido médico passa para o plano de saúde, psicologia né, o pediatra vai ter que prescrever psicologia pela ciência ABA, 20 horas semanais, 10 horas semanais.
E daí você vai pegar esse pedido médico, passa para o plano de saúde e pede para o plano de saúde indicar para nós, aí você pode explicar que a Ana Sofia vai iniciar né, a terapia ocupacional e a
fono
, e agora você precisa que seja autorizada a psicologia pelo método ABA, para o Instituto Nuvem de Primavera do Leste, já que ela já... já vai tá iniciando as outras terapias, para ficar tudo num lugar só, porque, sendo bem sincera com você, por esse método que eles passaram pra nós, não tem muita evidência científica que comprova muita evolução no caso. É mais o ABA mesmo, então, compensa né, se você concordar, conseguir um pedido médico para a psicologia ABA e para o plano autorizar
pra
nós, que daí a gente consegue atender ela pela psicologia ABA aqui,
tá
? Se o plano autorizar
pra
nós, a gente consegue sim”. (
g.n
.)

A Resolução Normativa no 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que alterou a RN no 465/2021, estabeleceu um novo paradigma para a cobertura de transtornos globais do desenvolvimento. O artigo 6o, § 4o, da referida norma dispõe que, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o autismo, “
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
”.

A regulamentação administrativa, reforçada pelo Parecer Técnico no 39/2021 da ANS, deixa claro que a escolha da abordagem terapêutica deve considerar a efetividade e a segurança, cabendo tal deliberação ao médico responsável pelo paciente, à luz das peculiaridades do caso concreto. Não compete à operadora substituir, de forma unilateral, a técnica indicada, sob o argumento de possuir outras abordagens em sua rede credenciada, quando estas não correspondem ao método prescrito, senão vejamos:

“Segundo o manual Linha de Cuidado para a Atenção às Pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo e suas Famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde [1], publicado pelo Ministério da Saúde, não existe uma única abordagem a ser privilegiada no atendimento de pessoas com transtornos do espectro autista.

Recomenda-se que a escolha entre as diversas abordagens existentes considere sua efetividade e segurança, e seja tomada de acordo com a singularidade de cada caso.

Neste sentido, diversas abordagens terapêuticas (cognitivo-comportamental, de base psicanalítica,
gestalt
-terapia, entre outras), técnicas/métodos (Modelo Denver de Intervenção Precoce - ESDM; Comunicação Alternativa e Suplementar – Picture Exchange Communication System - PECS; Modelo ABA - Applied
Behavior

Analysis
; Modelo
DIR/
Floortime
; SON-RISE -
Son-Rise

Program
, entre outros), uso de jogos e aplicativos específicos, dentre outras, têm sido propostas para o manejo/tratamento da pessoa com transtorno do espectro autista.

Também é variada a forma de abordagem, podendo ser desde as individuais, realizadas por profissionais intensamente treinados em uma área específica, até aquelas compostas por atendimentos multidisciplinares, em equipes compostas por médicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros.

[...]
Conforme prevê o §3o, do artigo 6o, da RN no 465/2021, a operadora deverá oferecer atendimento por profissional apto a tratar a CID do paciente e a executar o procedimento indicado pelo médico assistente
, conforme as competências e habilidades estabelecidas pelos respectivos Conselhos Profissionais”. (
g.n
.)

A escolha do método terapêutico integra o ato médico e insere-se na esfera da autonomia técnica do médico assistente. Se há prescrição do método DIR/
Floortime
ou Jasper, é dever da operadora garantir profissional habilitado para a execução dessa técnica específica. A oferta de clínica não apta a aplicar o método indicado equivale, na prática, à restrição indevida do tratamento.

Não se está diante de mera preferência subjetiva por determinada clínica. O que se evidencia é a ausência de equivalência técnica na rede indicada pela operadora. Ademais, a menor já se encontra em acompanhamento na “Clínica Existir”, onde possui vínculo terapêutico e evolução clínica documentada. Em tratamentos de neurodesenvolvimento, a continuidade e a estabilidade do vínculo terapêutico são elementos relevantes para a eficácia da intervenção, sendo temerária a substituição sem justificativa técnica idônea.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO. CLÍNICA ESPECÍFICA. VÍNCULO TERAPÊUTICO. ROL DA ANS. SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do custeio de tratamentos terapêuticos multidisciplinares em clínica específica, na forma prescrita pelos profissionais, sob pena de multa diária e bloqueio de ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida em 1o grau; (
ii
) analisar a legalidade da negativa da operadora de saúde em manter o tratamento em clínica específica indicada pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Laudos médicos demonstram que os beneficiários do plano são diagnosticados com TDAH e TPAC, com indicação de tratamento contínuo em clínica específica, com vínculo terapêutico consolidado e evolução clínica positiva.

A interrupção unilateral do tratamento por parte da operadora, com redirecionamento a outra clínica, sem justificativa técnica, representa conduta lesiva ao direito à saúde, à luz da proteção do vínculo terapêutico em tratamentos de longa duração.

Prevalece a prescrição do médico assistente quanto à forma e ao local do tratamento, conforme jurisprudência do STJ e diretrizes da ANS.

A Resolução Normativa ANS no 539/2022 e a Lei no 14.454/2022 reforçam a obrigatoriedade de cobertura de métodos prescritos para transtornos do neurodesenvolvimento, mesmo que não expressamente incluídos no rol da ANS.

A negativa de custeio na clínica indicada, embora formalmente justificada por rede credenciada, configura, na prática, restrição indevida ao tratamento prescrito, violando o direito do consumidor à assistência adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em saúde exige demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano, sendo cabível diante da interrupção indevida de tratamento essencial.

É abusiva a substituição unilateral de clínica por operadora de plano de saúde quando comprovada, por prescrição médica e laudos, a necessidade de continuidade do vínculo terapêutico e ausência de equivalência técnica na rede indicada.

A Resolução ANS no 539/2022 e a Lei no 14.454/2022 asseguram a cobertura de técnicas e métodos prescritos para transtornos do neurodesenvolvimento, independentemente de previsão expressa no rol da ANS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, art. 35-C; RN ANS no 539/2022; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.132.731/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; TJMT, AI no 1025631-72.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025, DJE 26.11.2025.

(N.U 1046746-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026) (
g.n
.)

Nessa esteira, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) há muito já deixou assentado
queo
médico, e não o plano de saúde, é quem decide sobre o tratamento do paciente, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – DESCONTINUIDADE POR DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA NA CIDADE DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO –
REEMBOLSO INTEGRAL – DIREITO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 6o, § 4o, da RN no 465/2021, com a redação dada pela RN no 539/2022 da ANS, é obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar indicado para beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive fora da rede credenciada, quando inexistente profissional habilitado no município de domicílio do paciente.

2. Comprovado o descredenciamento da única clínica apta na localidade, impõe-se à operadora o custeio integral do tratamento, por meio de reembolso ou contratação direta. Precedente: REsp 2.043.003/SP (STJ).

3. Recurso desprovido. –
grifo
nosso

(N.U 1009340-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, publicado no DJE 08/07/2025)”

“Ementa: DIREITO CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. NEGATIVA DE COBERTURA. COBERTURA OBRIGATÓRIA PELA ANS E PELA LEI 14.454/2022. DIREITO À SAÚDE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

III. Razões de decidir

3. O rol de procedimentos da ANS, embora taxativo, passou a admitir a cobertura obrigatória de métodos ou técnicas prescritos por médicos, conforme o art. 6o, § 4o, da RN 539/2022, que passou a vigorar em 1o de julho de 2022, abrangendo tratamentos relacionados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

4. A Lei no 14.454/2022 e a Resolução Normativa no 539/2022 conferem à operadora de saúde a obrigação de custear os tratamentos recomendados pelo médico assistente, mesmo que o método não esteja expressamente incluído no rol da ANS, desde que haja comprovação da eficácia do tratamento.

5. A recusa da operadora de saúde não configura violação de direitos que enseje danos morais, pois a negativa baseou-se em interpretação contratual legítima, sem ofensa à dignidade do autor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O plano de saúde tem obrigação de custear o tratamento multidisciplinar para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme a prescrição médica, sem limitação de sessões, em conformidade com a RN 539/2022 da ANS e a Lei no 14.454/2022.
2. Não se configura dano moral pela negativa de cobertura, quando a recusa se baseia em interpretação do contrato e nas disposições da ANS." – grifo nosso

(N.U 1029317-71.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)”

Ainda, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.733.013/SP), firmou a tese de que:

“As operadoras de planos de saúde estão obrigadas a custear tratamentos prescritos por médicos, mesmo que fora do rol da ANS,
desde que haja comprovação de eficácia, inexistência de substituto terapêutico e indicação por médico responsável.”

Assim, havendo cobertura contratual para a patologia e inexistindo comprovação de que a rede credenciada da operadora dispõe de profissional apto a executar os métodos especificamente prescritos, mostra-se escorreita a sentença ao determinar o custeio integral das terapias na clínica não credenciada, até que a operadora demonstre, de forma objetiva, a existência de prestador tecnicamente habilitado.

Por tais fundamentos, rejeito a tese recursal e mantenho integralmente a decisão impugnada no ponto.

2.2. Da ausência de fatos ensejadores de reparação por danos morais.

No que concerne ao pleito para afastar a condenação por danos morais, entendo que merece acolhimento, uma vez que, o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, salvo se houver ofensa a direitos da personalidade ou agravamento do estado de saúde do paciente.

A negativa de cobertura, nos moldes prescritos pelo médico assistente, fundada em interpretação contratual ou normativa razoável, ainda que posteriormente afastada pelo Poder Judiciário, não conduz, de maneira automática, ao reconhecimento de dano extrapatrimonial.

A responsabilidade civil, nessa seara, exige a demonstração de efetiva lesão à esfera íntima do beneficiário, e não apenas a constatação de controvérsia jurídica acerca da extensão da cobertura.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDEDNIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA A ÉPOCA DA SOLICITAÇÃO – ALTERAÇÃO DA CLÍNICA – MUDANÇA ABRUPTA – QUALIFICAÇÃO DO NOVO ESTABELECIMENTO – NÃO COMPROVADA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – LIMITES CONTRATADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada por meio de documentos próprios a capacidade técnica da clínica credenciada e a ausência de prejuízos ao menor, é caso de manter o tratamento perante a clínica onde o tratamento foi iniciado, nos termos da prescrição médica. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual. O custeio das terapias pelo paciente com posterior reembolso deve respeitar os termos do Contrato, em especial os limites da tabela de preço praticada pelo
plano .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10261396020238110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

No caso concreto, embora a operadora tenha indicado prestador que se revelou inapto à execução da técnica específica prescrita, não houve negativa absoluta de cobertura. Ao contrário, os procedimentos foram autorizados, ainda que sob técnica diversa (ABA), e houve indicação de rede credenciada para a realização do tratamento.

Não se verifica, nos autos, prova robusta de agravamento do quadro clínico da menor decorrente diretamente da conduta da apelante, tampouco demonstração de situação de urgência ou emergência desatendida que tenha colocado em risco a vida ou a integridade da paciente. A controvérsia estabelecida restringiu-se à técnica terapêutica e ao local de prestação do serviço, não havendo comprovação de prejuízo concreto à saúde da beneficiária.

Nessas circunstâncias, ausente demonstração de abalo extrapatrimonial relevante ou de agravamento do estado clínico, entendo que não se configuram os pressupostos necessários à condenação por danos morais, motivo pelo qual, merece provimento a tese recursal suscitada pela apelante, para afastar a condenação por danos morais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e,
em dissonância com o parecer ministerial
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de afastar a condenação por danos morais imposta à operadora apelante, mantendo-se, no mais, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem

É como voto.”
[...]

Nos embargos apresentados, a embargante afirma a existência de contradição
, sustenta que o acórdão fundamentou o afastamento do dano moral sob a tese de que a negativa estaria fundada em "interpretação contratual ou regulatória razoável", quando o próprio julgado reconheceu que a Resolução Normativa ANS no
539/2022 é clara ao determinar que a operadora deve oferecer prestador apto ao método indicado pelo médico assistente. Argumenta que "se a norma é cogente (obrigatória) e a Embargada indicou conscientemente uma clínica inapta
,
conforme áudio, não há espaço para 'interpretação razoável'", configurando-se ato ilícito por abuso de direito
,
art. 187 do Código Civil, e não mera dúvida interpretativa.

A
ponta omissão relevante quanto à incidência da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), citando o julgamento do Recurso Especial 2.217.953/SP pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, realizado em 03/02/2026, que consolidou a compreensão de que "a criação de barreiras administrativas, bem como o retardamento deliberado ou injustificado no acesso ao tratamento de pessoas com deficiência, especialmente crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), caracteriza verdadeiro ato
capacitista
omissivo". Argumenta que a negativa injustificada de cobertura ou a imposição de obstáculos ao tratamento adequado não constitui mero dissabor cotidiano, tratando-se de conduta que atinge diretamente o núcleo essencial da dignidade da pessoa com deficiência.

Requer a manifestação expressa sobre a violação dos dispositivos legais
arts
. 186 e 927 do C
C
, art. 14 do CDC, art. 3o, parágrafo único, da Lei 13.146/2015 e art. 6o, § 4o, da RN 539/2022 da ANS
, para fins de prequestionamento e
interposição de Recurso Especial.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e a omissão apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a condenação em danos morais fixada em primeira instância no valor de R$ 5.000,00, dada a gravidade do caso envolvendo autismo infantil.

Em contrarrazões
no
ID
.
355858867, a embargada aleg
a
que a parte embargante sustenta a existência de suposta omissão e contradição no acórdão, especialmente no que tange ao afastamento da condenação por danos morais
.
Sustenta que nos termos do artigo 1.022 do
CPC
, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Quanto à alegada contradição, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição interna ao reconhecer que a Resolução Normativa ANS no 539/2022 é norma cogente que determina à operadora oferecer prestador apto ao método indicado pelo médico assistente, mas, ao mesmo tempo, considerar que a negativa da operadora estaria fundada em interpretação razoável. Argumenta que não haveria espaço para interpretação razoável diante de norma clara e obrigatória, configurando-se ato ilícito por abuso de direito.

A
alegação não merece acolhimento.
O
acórdão
reconheceu expressamente que a Resolução Normativa ANS no 539/2022 estabelece obrigação cogente à operadora de oferecer prestador apto a executar o método indicado pelo médico assistente. Tanto é assim que manteve a determinação de custeio integral das terapias em clínica não credenciada, justamente por reconhecer a ausência de prestador habilitado na rede conveniada. Nesse ponto, o acórdão foi categórico ao afirmar que "a oferta de clínica não apta a aplicar o método indicado equivale, na prática, à restrição indevida do tratamento" e que "havendo cobertura contratual para a patologia e inexistindo comprovação de que a rede credenciada da operadora dispõe de profissional apto a executar os métodos especificamente prescritos, mostra-se escorreita a sentença ao determinar o custeio integral das terapias na clínica não credenciada".

A questão relativa
à
caracterização do dano moral, o julgado consignou que
para fins de configuração do dano moral indenizável, exige-se a demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do beneficiário, não bastando a mera constatação de descumprimento contratual ou regulatório. Nesse sentido, o acórdão expressamente registrou que "a negativa de cobertura, nos moldes prescritos pelo médico assistente, fundada em interpretação contratual ou normativa razoável, ainda
que posteriormente afastada pelo Poder Judiciário, não conduz, de maneira automática, ao reconhecimento de dano extrapatrimonial".

Não há, portanto, qualquer contradição entre reconhecer a obrigação da operadora de custear o tratamento em clínica não credenciada (o que foi mantido) e afastar a condenação por danos morais por ausência de demonstração de lesão extrapatrimonial concreta. São questões distintas que foram tratadas de forma coerente e harmônica pelo acórdão embargado. A primeira diz respeito ao cumprimento da obrigação contratual e regulatória; a segunda, aos pressupostos da responsabilidade civil por danos morais.

O que a embargante pretende, em verdade, é rediscutir o mérito da decisão, buscando a modificação do entendimento adotado quanto à configuração do dano moral. Tal pretensão, contudo, não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

No tocante à alegada omissão quanto à aplicação da Lei no 12.764/2012, do art. 227 da Constituição Federal e da Lei no 13.146/2015, especialmente no que se refere ao conceito de capacitismo omissivo, a irresignação também não prospera.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão relativa à configuração do dano moral em casos envolvendo tratamento de pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O julgado consignou expressamente que "a responsabilidade civil, nessa seara, exige a demonstração de efetiva lesão à esfera íntima do beneficiário, e não apenas a constatação de controvérsia jurídica acerca da extensão da cobertura". Registrou, ainda, que "embora a operadora tenha indicado prestador que se revelou inapto à execução da técnica específica prescrita, não houve negativa absoluta de cobertura" e que "não se verifica, nos autos, prova robusta de agravamento do quadro clínico da menor decorrente diretamente da conduta da apelante, tampouco demonstração de situação de urgência ou emergência desatendida que tenha colocado em risco a vida ou a integridade da paciente".

Além disso, i
mporta salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
a
Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos,
PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026